Tribunal: STF
Processo: ARE 679031
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    Não cabe recurso extraordinário para reexame de provas e de legislação infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.